Tribunal: TJDFT
Processo: 0707983-59.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO AFASTADA. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pelo segundo réu contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 4.116,00. Em suas razões recursais, em síntese, sustenta que a presunção de culpa do motorista que colide contra a traseira do outro veículo é relativa e que não foram consideradas as condições de condução do veículo do primeiro réu, a exemplo da frenagem abrupta. Por fim, alega que culpa não pode ser atribuída somente a ele.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito." Ainda, em seus arts. 29 e 34 afirmam que o condutor, antes de executar manobra deverá certificar se pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que seguem, precedem ou que cruzam com ele, considerando sua posição, direção e velocidade. Além disso, o inciso II, art. 29, do CTB impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos, havendo presunção de culpa de quem colide na traseira do veículo que lhe segue à frente.

IV. Analisando o conteúdo probatório dos autos, fotos e laudo criminal, verifica-se que os elementos de prova demonstram a dinâmica do acidente descrita na inicial e revelam que o recorrente deu causa ao engavetamento ao colidir na traseira do veículo Corsa, veículo do primeiro réu, que por sua vez colidiu com o carro do autor, que colidiu com Civic de terceiro (ID 44234098, 4234092). Não consta nos autos que o condutor/primeiro réu que trafegava a sua frente teria freado abruptamente ou que a luz de freio não estaria funcionando, fatos que sequer foram narrados na ocorrência policial (ID 44234061), ônus que cabia ao recorrente, a teor do art. 373, II, do CPC. Ademais, as condições da pista eram favoráveis de modo que permitia ao recorrente a noção clara das condições do trânsito no momento do acidente, o que corrobora a presunção de sua culpa pelo sinistro.

V. Tratando-se de colisões sucessivas (engavetamento) a culpa é do motorista que teve influência decisiva na produção do dano, devendo arcar com os prejuízos causados, conforme reiterada jurisprudência deste e. TJDFT: (Acórdão 1629415, 07049922620218070011, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022.) (Acórdão 1425746, 07099035420218070020, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022.) Desse modo, provados o dano, o nexo causal e a culpa, exsurge o dever de indenizar.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.

VII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.